Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PARCELAS IN NATURA. POSSIBILIDADE.

1. Considerando que executado comprovou ter arcado com despesas de natureza alimentar da menor, como mensalidades escolares e transporte escolar, revela-se adequada a compensação dos valores pagos ‘in natura’ do valor fixado a título de alimentos, sob pena de resultar em duplo pagamento e enriquecimento ilícito.

2. Recurso desprovido.Unânime.